Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739283-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NARA VEÍCULOS LTDA. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, formulado em exceção de pré-executividade, ao argumento de que se deve aguardar a manifestação do Distrito Federal a respeito dos cálculos (ID 170130213, autos originais). Na origem, cuida-se de execução fiscal para cobrança de débitos por imposto sobre serviço. Em suas razões recursais (ID 51401915), a agravante sustenta que: 1) há dúvidas quanto ao montante remanescente objeto das CDAs em discussão nos autos originais, o que impede que se caracterizem os créditos como líquidos e certos; 2) a própria PGDF lançou dúvida a respeito da exigibilidade dos créditos objeto da execução fiscal; 3) deve ser suspensa a exigibilidade do crédito até decisão final sobre a exceção de pré-executividade. Requer a antecipação da tutela recursal para que a exigibilidade do crédito seja suspensa, a fim de que a agravante possa renovar sua certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de negativa). No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 51401918, p. 12/13). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos da execução fiscal, constata-se petição do Distrito Federal, protocolada no dia 15/9/2023, para requerer a suspensão da execução fiscal por 90 dias, até conclusão do processo administrativo de compensação, bem como informar que o crédito em debate se encontra com a exigibilidade suspensa (ID 172038552, autos originais). Intimada a se pronunciar se remanesce interesse no julgamento do recurso, diante do pedido principal se referir à suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, a agravante disse que há interesse no deslinde da causa (ID 51472367/51942312). Sustenta que o pedido de suspensão da execução por 90 dias encontra-se pendente de análise pelo juízo e que a suspensão da exigibilidade do crédito pelo exequente se dará por prazo determinado e pode ser revogada a qualquer momento. Além disso, reitera a necessidade de obter pronunciamento do “Poder Judiciário, a fim de que seja concedida a tutela provisória para suspender a exigibilidade dos débitos em discussão e não haver óbice à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.” Na atual conjuntura processual, observa-se uma possível perda do objeto quanto ao julgamento do recurso interposto pela agravante, haja vista a suspensão da exigibilidade do crédito pelo próprio exequente, ora agravado. No entanto, não se descuida de que a referida suspensão se deu de forma provisória, até que se conclua o processo administrativo de compensação Desse modo, considerando que o pedido de suspensão da execução por 90 dias ainda está pendente de análise pelo juízo e que o próprio Distrito Federal informou que o crédito em debate esta com a exigibilidade suspensa, há que se suspender o julgamento deste recurso até que a situação se encontre mais bem delineada, com vistas a dar efetividade aos princípios da cooperação e da economia processual. Nessa linha, o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo regimental visa rediscutir matéria decidida e a parte renunciou ao direito de recorrer, diante da preclusão consumativa. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que se está executando parcelas da obrigação alimentar e na outra demanda envolvendo as partes, discute-se a exoneração desta obrigação alimentar, evidente a prejudicialidade externa hábil a fundamentar a suspensão do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie.” (Acórdão 1299736, 00346284420138070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIAL EXTERNA CIVIL. TÍTULO DESCONSTITUÍDO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NÃO AJUIZADO. I - Suspende-se o processo quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (CPC, art. 313, V, "a" e "b", do CPC). II - Ante a existência de prejudicial externa civil - validade do título executivo discutida em ação anulatória julgada procedente em segunda instância e não transita em julgado - a medida adequada é a suspensão da execução, conforme disciplina taxativa do art. 921, I, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1145651, 07181326820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019.) DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo inicial de 90 dias, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator